Tribunal: STF
Processo: RE 1506935
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DE POLÍTICA CULTURAL. BENEFÍCIO DO PAGAMENTO DE MEIA-ENTRADA. LEI N. 12.933/2013. VALIDADE DA RESTRIÇÃO À LIVRE INICIATIVA EM PROVEITO DE DIREITO FUNDAMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — No julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II — Consoante entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional.



    III — Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional o estabelecimento de restrições à livre iniciativa com propósito de prestigiar direitos fundamentais.



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.